Tribunal: TJES
Processo: 0006392-71.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006392-71.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MON TAPINAGE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. ENTIDADE DESPERSONALIZADA. INAPLICABILIDADE DE REPARAÇÃO POR HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JCL Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo Condomínio do Edifício Mon Tapinage. O autor alegou vícios na construção predial, protestos indevidos, e débitos previdenciários atribuídos ao condomínio. A sentença recorrida declarou a responsabilidade civil da construtora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar a regularização das pendências financeiras e os reparos necessários no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se o condomínio edilício, ente despersonalizado, tem direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reparação por danos morais a ente despersonalizado, como o condomínio edilício, não se justifica, conforme entendimento consolidado do STJ, que reconhece que tais entes não possuem honra objetiva passível de violação, sendo inaplicável a indenização por danos morais.

A doutrina e a jurisprudência majoritária, incluindo o Verbete Sumular nº 227 do STJ, admitem que pessoas jurídicas podem sofrer danos morais, desde que configurada a violação da honra objetiva. Contudo, condomínios, por não possuírem personalidade jurídica, não fazem
jus
a essa proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Condomínios edilícios, por serem entes despersonalizados, não possuem direito a indenização por danos morais, visto que não são detentores de honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CC, art. 52; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.212, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 03.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.474.116, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.812.546, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006392-71.2008.8.08.0035

APELANTE: JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MON TAPINAGE

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
em face da sentença acostada às fls. 531/542 e integrada às fls. 875/891, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MON TAPINAGE,
julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, e demais elementos que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pleito autoral,
extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, primeira parte, do CPC, para declarar a responsabilidade civil da requerida quanto aos vícios de origem na construção predial do condomínio requerente; bem como para condenar a requerida:

.
A promover o adimplemento das obrigações oriundas da construção predial objeto da lide, seja perante os fornecedores de materiais, prestadores de serviços, débitos previdenciários e demais credores, realizando a baixa do nome do condomínio autor dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange à tais obrigações;

. A cancelar quaisquer contas bancárias existentes em nome do condomínio autor, abertas em período de construção predial;

. A realizar os reparos dos vícios apontados em laudo pericial, produzido aos autos de nº 0003886-88.2009.8.08.0035 (fls. 121/253), exceto os já realizados pela parte autora, iniciando-se a execução da obra em 30 (trinta) dias;

. Ao pagamento de reparação por danos materiais, em importe a ser apurado em fase de liquidação de sentença, a ser devidamente corrigidos a partir do efetivo desembolso;

. Ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”.

O comando sentencial condenou, ainda, a requerida
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 866/872), sustenta o apelante, em síntese, que o apelado, sendo pessoa jurídica, não comprovou a ofensa a sua honra objetiva.

Em contrarrazões (fls. 1.214/1.260), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O autor,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MON TAPINAGE
, ajuizou a ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” em face de
LATTORRE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
, aduzindo que a construtora requerida também foi incorporadora do condomínio requerente, pois que estão em mesmo grupo econômico.

Alega que a ré, quando iniciou as suas construções, utilizou o nome do condomínio do futuro prédio, o que acarretou sérios problemas ao condomínio autor e seus condôminos, pois são encontrados protestos em nome do condomínio do Edifício Mon Tapinage, dívida junto ao INSS, reclamações trabalhistas e execuções de fornecedores da obra.

Esclarece que existem dois condomínios do Edifício Mon Tapinage, um formado pela construtora e incorporadora, ora requerida, referente às obras, e outro formado pelos proprietários das unidades autônomas e frações ideais.

Sustenta que a ré atrasou a entrega dos imóveis, gerando atraso na regularização da obra para se obter o “habite-se” perante a Prefeitura Municipal, obstando o registro e a escritura da propriedade do imóvel adquirido.

Assevera que ocorre insegurança jurídica quando a requerente se vê sem registro nos órgãos públicos, no instante em que está sendo inscrita em dívida ativa por débito fiscal e previdenciário que não deu causa, quando responde por reclamações trabalhistas de empregados que não fizeram parte de sua folha de salários e que possui restrições em seu crédito por dívidas que não fez.

Ainda, salienta que a requerida pugna pela propriedade de 24 (vinte e quatro) vagas de garagem que foram construídas conforme projeto inicial.

Narra a existência de defeitos na obra, com pendências reconhecidas pela própria demandada, mas que nada fora feito no intuito de sanar o problema.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando seja (i) declarada a responsabilidade civil pelos atos praticados pela construtora ré durante a obra, enquanto Condomínio de Obras do Edifício Mon Tapinage; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) aos reparos para acabar com a infiltração de água no teto do apartamento 1002; (iv) a execução de vícios que porventura venham a aparecer; (v) ao pagamento das dívidas contraídas com o INSS, aos credores que forneceram materiais ou prestaram serviços no período da obra; (vi) a retirada do nome do condomínio autor de qualquer tipo de cadastro restritivo ao crédito ou de inadimplentes; e (vii) ao cancelamento de qualquer conta bancária em nome do condomínio requerente que tenha sido aberta na construção do respectivo prédio.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, apenas no que interessa ao deslinde do presente recurso, que a requerida, embora tenha alegado, não comprovou o pedido de parcelamento de débitos e baixa junto ao INSS e Receita Federal.

Aduziu, ainda, que a
“[...] requerida nada diz quanto à existência de ações judiciais de origem trabalhistas, cobranças e recuperação judicial, em nome do condomínio autor, que seriam de origem da ré, bem como quanto à inserção do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito”.

Como se sabe, o artigo 186, do Código Civil, preleciona que
“
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Por sua vez, a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral é reconhecida tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce leciona:

“O entendimento da reparabilidade do dano moral consta da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser ainda extraído do art. 52 do Código Civil em vigor, pelo qual se aplica à pessoa jurídica, no que couber, o disposto quanto aos direitos da personalidade.
Em verdade, o dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade
.
Não se pode imaginar que o dano moral da pessoa jurídica atina a sua honra subjetiva que é a autoestima. (Manual de direito civil: volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 430).

Ainda sob a égide do Código Civil anterior, o STJ já admitia a possibilidade de dano moral às pessoas jurídicas, desde que atingida sua reputação perante terceiros, vale dizer, sua honra objetiva, senão vejamos:

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CALÚNIA E INJÚRIA. HONRA OBJETIVA. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO.
I - A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram jurisprudência e doutrina, veio a afirmar, inclusive nesta Corte, onde o entendimento tem sido unânime, que a pessoa jurídica pode ser vítima também de danos morais, considerados estes como violadores da sua honra objetiva, isto é, sua reputação junto a terceiros
.
II - No caso, no entanto, inocorreu ofensa à honra objetiva da empresa. III - A aferição da ofensa à honra da sócia-recorrente importaria em reexame de matéria fática, o que é vedado pela súmula da Corte, verbete nº 7. (STJ -Resp 223494/DF, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ. 25.10.1999, p. 94).

Em outras palavras, a construção desse pensamento dominante da jurisprudência decorreu do pressuposto de que
o referido dano só tem lugar quando a pessoa jurídica tem maculada a sua honra objetiva, com o abalo de sua reputação, porquanto não é suscetível de sentir dor ou sofrimento que constituem a honra subjetiva.

Cito, nesse sentido, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE REVISTA, COM PREVISÃO DE DIREITO DE 50% PARA CADA PARTE SOBRE A MARCA. QUEBRA DE ACORDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227/STJ. DANOS MATERIAIS. BRANDING. NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. [...]
2. "Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
" (AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...] (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)

Referido entendimento, inclusive, restou consolidado na edição do Verbete Sumular nº 227, segundo o qual:
“
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
além de o atual Código Civil prever no art. 52 que
“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

Contudo, a
despeito de todas as problemáticas enfrentadas pelo condomínio apelado e das premissas acima mencionadas, quanto a esse ponto, tenho que a sentença comporta reforma. Explico.

No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o recorrido de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva, conforme reiterado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 2.
No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva.
Precedente. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ; AgInt-REsp 1.837.212; Proc. 2019/0128710-2; RJ; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 03/09/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que não há como reconhecer a existência de danos morais aos condomínios, tendo em vista serem entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, diante da ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.
2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a mais recente jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem detém legitimidade para demandar direitos dos condôminos em ação de indenização por danos morais. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.812.546/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Inclusive, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, sobre o tema, em mais de uma oportunidade, já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cumpre acrescentar que de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. (RESP 1736593/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 2.
Desta feita, o argumento sustentado pelo apelante de que sofre abalo moral contraria a principal característica dos danos extrapatrimoniais, consistente na proteção da imagem, da dignidade e da honra, atributos inerentes à personalidade 3. Diante do cenário apresentado nos autos, não merece reparos sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido autoral, por reconhecer que o Condomínio edilício consiste em ente despersonalizado, sendo indevida, portanto o pagamento de indenização por danos morais
. 4. Recurso conhecido e improvido
”. (TJES; AC 0029997-64.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/08/2020; DJES 31/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO CARTORÁRIO DO DÉBITO EM NOME DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I- Extrai-se dos autos que o Condomínio apelante ajuizou demanda indenizatória em desfavor do Município de Vitória, almejando reparação por danos de ordem extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 10.427,25 (dez mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). II- No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. III- Considerando que o julgador deve levar em conta elementos subjetivos e objetivos, como as sequelas que causam a dor ou as condições pessoais e financeiras do lesado, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial, desprovida de personalid
ade jurídica. IV- Recurso desprovido. (
TJES; AC 0022110-92.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Julg. 08/03/2024)

Sendo assim, considerando que o julgador deve levar em conta elementos subjetivos e objetivos, como as sequelas que causam a dor ou as condições pessoais e financeiras do lesado, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial, desprovida de personalidade jurídica.

Trago, ainda, sobre a matéria, diversos julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“DUPLICATA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. [...] 2.
Indenização por dano moral. Hipótese em que o autor é condomínio edilício, que é um ente despersonalizado que não se confunde com pessoa jurídica, sendo desprovido de honra objetiva, de modo que não pode sofrer danos morais indenizáveis. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Dano moral não configurado.
3. Pedido inicial julgado parcialmente procedente e improcedente a reconvenção. Sentença parcialmente reformada. Recurso, em parte, provido. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso
”. (TJSP; AC 1002200-89.2019.8.26.0650; Ac. 16500230; Valinhos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 28/02/2023; DJESP 07/03/2023; Pág. 2209)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Dívida de IPTU parcelada em processo administrativo e integralmente adimplida.
Protesto indevido realizado pelo município após regular pagamento. Dano moral não configurado. Condomínio edilício. Ente despersonalizado. Inexistência de honra objetiva a ser afetada. Precedentes do STJ
. Desprovimento do recurso”. (TJRJ; APL 0064069-29.2017.8.19.0038; Nova Iguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 03/06/2022; Pág. 246)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D.ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSOS NA GARANTIA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA DA RÉ APELANTE QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. DANO MORAL.
SENTENÇA QUE RECONHECE O DANO MORAL DECORRENTE DO PROTESTO INDEVIDO CONTRA O CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO À IMAGEM E À HONRA SUBJETIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2.
A doutrina dominante reconhece que os condomínios edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, como a massa falida e o espólio
(AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1521404/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
3.
Em se tratando de ente desprovido de personalidade jurídica, não há que se falar em dano a sua honra objetiva, hipótese em que o dano perpetuaria na sua reputação social, o que não ocorre na espécie
.
[...] (TJPR; ApCiv 1728190-2; Foz do Iguaçu; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson; Julg. 24/10/2018; DJPR 08/11/2018; Pág. 93)

P
ortanto, com a proposta de voto que ora se avizinha, isto é, com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a parte autora sucumbiu de parte do pedido inicial, devendo ser reconhecida, por consequência, a sucumbência recíproca, o que enseja a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, autorizada pela lei processual civil.

Por todo o exposto,
conheço e dou-lhe

provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada e, consequentemente, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Reformulo o capítulo atinente à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando a condenação ao pagamento de custas processuais em 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a requerida.

A mesma proporção deverá ser observada quanto aos honorários advocatícios, contudo, fixo a verba honorária devida pelo autor ao patrono da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor fixado anteriormente a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00), mantendo a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados do requerente na forma já consignada na origem.

Deixo de aplicar a norma prevista no
art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.